Tribunal: TJMT
Processo: 0006760-55.2016.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006760-55.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS VINICIUS SOUZA - CPF: 066.196.341-17 (APELANTE), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUTRA - CPF: 170.773.031-87 (ADVOGADO), ERNEMISIA PEREIRA SOUZA - CPF: 206.231.601-10 (APELANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ERNEMISIA PEREIRA SOUZA - CPF: 206.231.601-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATROPELAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Em acidente de trânsito a responsabilidade do condutor é subjetiva e exige prova de culpa em qualquer das modalidades (negligência, imprudência ou imperícia).

2- Diante da inexistência de prova quanto à culpa pelo atropelamento, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação indenizatória proposta pelo Autor/Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006760-55.2016.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Matheus Vinicius Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Causados por Acidente de Trânsito com Vítima Fatal” ajuizada em desfavor da empresa
Verde Transportes Ltda.

Em síntese, o Apelante requer a reforma integral da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no Id. 131861178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o Apelante ajuizou a demanda em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2013, que ceifou a vida de sua genitora, Sr.ª Michelli Nayara Souza.

O Recorrente imputou a responsabilidade ao motorista da empresa Recorrida que, de acordo com a inaugural, atropelou a vítima porque, de forma imprudente, conduzia o ônibus em alta velocidade, o que o impediu de frear a tempo de atingi-la.

Depois da instrução do feito, inclusive com a juntada de cópia integral do Processo Criminal n.º 19279-32.2013.8.11.0002, os pedidos foram julgados improcedentes, diante da inexistência de prova de culpa do motorista da Recorrida.

Inconformado, o Apelante pugna pela reforma integral do
decisum
, a fim de que seus pedidos sejam integralmente acolhidos.

Desde logo, é bom relembrar que nos termos do artigo 935 do Código Civil,
“a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

Em outras palavras, eventual absolvição por sentença criminal que não ilide a autoria ou a existência do fato não interfere na esfera cível. Na hipótese, o motorista da empresa Recorrida foi absolvido porque
“restou dúvida sobre a culpabilidade do réu e, na incerteza, a absolvição do réu se impõe”
. (Pág. 38, Id. 131861164). Logo, aquela decisão não vincula a análise da responsabilidade civil.

Pois bem. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, adota-se a teoria subjetiva, segundo a qual, para gerar o dever de indenizar há de se provar a existência do evento danoso, do ato ou omissão culposa ou dolosa, e do nexo causal.

Sabe-se, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, o proprietário do veículo causador do sinistro responde aos termos da demanda, porque age com falta de cautela.

Ou seja, demonstrada a responsabilidade do condutor, que é subjetiva e exige prova de culpa em qualquer das modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), o proprietário do veículo fica necessária e solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes, pois quanto a ele (proprietário) vigora a responsabilidade objetiva, a qual prescinde de prova da culpa.

In casu
, analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a tese de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista do veículo da Apelada que, imprudentemente, conduzia o ônibus em alta velocidade, não merece prosperar.

O atropelamento ocorreu na Rodovia BR 364/163, Km 436, em frente ao Posto Trevisan, em que a velocidade máxima permitida é de 80 km/h (oitenta quilômetros por hora) e, de acordo com o Tacógrafo, no momento do acidente o veiculo circulava com velocidade em torno de 85 km/h (pág. 32, Id. 131861151).

Neste ponto, convém registrar que, de acordo com a jurisprudência, a condução do veículo pouco acima da velocidade permitida, por si só, não pode ser considerada causa determinante do evento danoso.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ­- INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ CABALMENTE COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RESPECTIVO CROQUI – CULPA VERIFICADA
- TRÁFEGO EM VELOCIDADE (ENTRE 70-80 KM/H) PELO CAMINHÃO DO DEMANDANTE, PORTANTO, UM POUCO ACIMA DA PERMITIDA PARA A RODOVIA NAQUELE LOCAL (60 KM/H), QUE NÃO CONFIGURA EM CULPA EXCLUSIVA
OU CONCORRENTE, MÁXIME CONSIDERANDO A IMPREVISIBILIDADE DA INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ (FALECIDO) - DEVER DE INDENIZAR - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00021201920148160094 Iporã 0002120-19.2014.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 21/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022). (sem grifos no original)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E CAMINHÃO. HIPÓTESE EM QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT UNO PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO, INVADIU A PISTA CONTRÁRIA E COLIDIU FRONTALMENTE COM O CAMINHÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS INDICANDO QUE
MESMO QUE O CAMINHÃO TRAFEGASSE EM MENOR VELOCIDADE O RESULTADO TRÁGICO SERIA IDÊNTICO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FATO DE O CAMINHÃO TRAFEGAR EM VELOCIDADE POUCO ACIMA DA PERMITIDA PARA O LOCAL TENHA SIDO DETERMINANTE PARA O LAMENTÁVEL DESFECHO DO ACIDENTE.
CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recursos de apelação improvidos.
(TJ-SP - AC: 10012341520168260236 SP 1001234-15.2016.8.26.0236, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 17/09/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2018). (sem grifos no original)

Há de se ressaltar que o perito da POLITEC, responsável por comparecer ao local do acidente e realizar os exames, ficou impossibilitado de oferecer a causa determinante do acidente devido à escassez dos vestígios e a má preservação e isolamento do local. (pág. 37, Id. 131861151).

Ao narrar os fatos para a Polícia Judiciária Civil, o condutor do caminhão afirmou que, ao chegar nas proximidades do Posto Trevisan, deparou-se com um vulto que saiu de trás de algumas carretas que estavam estacionadas em frente ao Posto, ouviu um barulho na frente do ônibus e, ao estacionar e verificar o que tinha acontecido, deparou-se com o corpo da vítima (pág. 40, Id. 131861152).

As partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. O Autor/Apelante requereu a oitiva de testemunhas e a Apelada o depoimento pessoal do Recorrente e oitiva do perito criminal responsável pelo Laudo.

O Julgador, de ofício, determinou que a DELETRAN fosse oficiada para fornecer cópia integral do inquérito policial instaurado para apurar os fatos que embasam esta demanda.

Com a juntada do Inquérito e a notícia de que foi ajuizada Ação Criminal, o Julgador
a quo
requisitou cópia integral do Processo Crime n.º 19279-32.2013.811.0002, que consta dos autos.

A audiência de instrução não foi realizada porque a empresa Apelada desistiu da oitiva das testemunhas e, ao ser intimado para informar se ainda tinha interesse na prova oral, com a ressalva de que o silêncio seria entendido como desistência em relação às provas pleiteadas, o Autor/Recorrente deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Na Ação Criminal colheu-se o depoimento pessoal do motorista do ônibus e, ao Julgador, reiterou que a vítima repentinamente e de modo imprevisível entrou na frente do ônibus, impossibilitando-o de qualquer reação que pudesse evitar o acidente.

O Investigador de Polícia Benedito Virtes Pereira, que atendeu à ocorrência e foi responsável pela lavratura do B.O. também foi ouvido pelo Juiz Criminal e
“afirmou que após conversar com terceiros, apurou-se que a vítima frequentava aquela região e provavelmente no momento do acidente estava sob efeito de drogas, instante em que atravessou a pista sem o devido cuidado”
.

Portanto, em que pese às judiciosas razões suscitadas pelo Recorrente para embasar o pedido de reforma do
decisum
, não há como acolher a tese de que o sinistro ocorreu por culpa do motorista do ônibus, pois o conjunto probatório
não
revela que a conduta do funcionário da empresa Apelada foi determinante para a eclosão do evento danoso.

Em outras palavras, a sentença deve ser mantida hígida, pois nada há nos autos que confirme que o motorista ônibus tenha atuado com negligência, imprudência, ou imperícia, para a produção do evento danoso que, lamentavelmente, culminou na morte da genitora do Recorrente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA - PROVA - INEXISTÊNCIA. - Ante a verificação da inexistência de prova quanto à culpa pelo sinistro descrito nos autos, inviável se revela a procedência da ação indenizatória proposta pela parte autora, que não se desincumbiu de cumprir com o que exige o art. 373, I, do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10210150056948001 Pedro Leopoldo, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 22/08/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2017).

Rechaçada a tese de culpa do condutor do ônibus, que teria o condão de configurar a responsabilidade civil da empresa Recorrida,
nego provimento ao recurso
.

Diante do desprovimento do Apelo, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa conforme determina o artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022